Tribunal: TJDFT
Processo: 0062173-97.2010.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. TELAS DO SISTEMA SITAF. AUSÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo exequente, Distrito Federal, contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que reconheceu a prescrição do crédito tributário. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação dos arts. 373, II, 374, IV e 405 do CPC, bem como ao precedente vinculante do STJ (Tema 527), e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão por deixar de se manifestar sobre dispositivos legais e precedente vinculante invocados pelo embargante, notadamente quanto à presunção de legitimidade das telas do sistema SITAF como prova de parcelamento tributário apta a interromper o prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria de fundo, afirmando que os documentos extraídos do sistema SITAF não possuem, por si sós, força probatória suficiente para comprovar o parcelamento tributário e, consequentemente, o reconhecimento do débito pelo contribuinte, por ausência de ato inequívoco, nos termos da jurisprudência pacificada do STJ (Tema 365).
4. O acórdão não afronta o precedente firmado no Tema 527 do STJ, pois tal entendimento trata da presunção de legitimidade de planilhas elaboradas pela Fazenda Nacional com base em dados da Receita Federal, situação diversa do caso em exame, que versa sobre telas internas de sistema eletrônico sem assinatura ou manifestação do contribuinte.
5. O julgamento aprecia de forma adequada os fundamentos jurídicos suscitados, inexistindo omissão. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito não se coaduna com a via dos embargos declaratórios.
6. O pedido subsidiário de prequestionamento encontra respaldo no art. 1.025 do CPC, que admite o prequestionamento fictício nos casos de rejeição dos embargos, quando adequadamente opostos.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
___________
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 155-A e 174, IV; CPC/2015, arts. 373, II, 374, IV, 405 e 1.025; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 957.509, Tema 365, Rel. Min. Luiz Fux, j. 12/08/2009; STJ, REsp no 1.298.407/DF, Tema 527, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 23/05/2012; TJDFT, Acórdãos no 1903755, 1882502 e 1894981.